Tribunal: STF
Processo: MS 20662
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-12
Data de publicação: 1986-11-12

Ementa:
EMENTA: - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO
 TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL
 FEDERAL.
              PEDIDO COM SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR (ARTIGO 21,
 PARÁGRAFO
1º  DO R.I.S.T.F.).
               AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. PRECEDENTE (RTJ-117/65).